Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para determinar o reposicionamento da divisa entre os imóveis das partes, com o deslocamento do muro divisório, ficando a autora responsável pelo custeio integral das obras necessárias à correta divisão dos lotes. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa da autora e no mérito, afirma que a venda ocorreu na modalidade “ad mensuram”, em que as medidas seriam meramente enunciativas/ilustrativas
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento, em grau recursal, da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada apenas em apelação; (ii) estabelecer se a autora detém legitimidade ativa para postular em juízo direitos possessórios ou dominiais sobre imóvel que teria sido cedido a terceiro antes da propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme os arts. 337, XI, e 485, § 3o, do CPC, desde que ainda não tenha sido objeto de apreciação anterior com formação de coisa julgada, o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência do STJ permite o conhecimento originário de matérias de ordem pública em grau recursal, desde que não tenham sido previamente decididas, o que afasta a alegação de inovação recursal.
5. A análise da legitimidade à luz da teoria da asserção deve considerar a narrativa da inicial, mas, quando a prova dos autos demonstra que a parte autora não é titular do direito material invocado, a questão deve ser resolvida no mérito, com julgamento de improcedência.
6. O instrumento contratual de cessão de direitos apresentado pela própria autora comprova a transferência do imóvel objeto da ação, antes do ajuizamento, para terceira pessoa, o que afasta sua legitimidade ativa para pleitear direitos sobre o bem.
7. A ausência de vínculo fático atual da autora com o imóvel, evidenciada por comprovante de residência em endereço diverso, corrobora a conclusão de que não exerce posse nem domínio sobre o bem litigioso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ilegitimidade ativa fundada em cessão de direitos anterior ao ajuizamento pode ser conhecida em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública e, desde que não tenha sido objeto de deliberação anterior.
2. A cessão de direitos transfere a titularidade do bem ao cessionário, que passa a deter a legitimidade exclusiva para pleitear em juízo providências relacionadas ao imóvel cedido.
3. Quando os elementos constantes nos autos evidenciam que a parte autora não é mais titular da relação jurídica material discutida, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido, e não a extinção sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, XI; 485, VI e §3o; 487, I; 506; CC, arts. 286 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no REsp n. 1.479.351/RJ, DJe 4.10.2016; AgInt no AREsp n. 1.185.653/RJ, DJe 13.4.2018.